Tribunal: TJDFT
Processo: 0715057-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. LOCAÇÃO. CESSÃO. ANUÊNCIA DO FIADOR. AUSÊNCIA. DESAPARECIMENTO DO VÍNCULO PESSOAL ENTRE FIADOR E LOCATÁRIO. EXONERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.
2. O contrato de fiança não admite interpretação extensiva e tem natureza personalíssima. Isso porque a garantia é prestada em razão da relação pessoal entre fiador e afiançado, não podendo subsistir se há alteração na relação de locação, com a saída do afiançado do imóvel e permanência de pessoas estranhas aos fiadores.
3. Recurso improvido.